Tribunal: TJES
Processo: 5001362-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRYAN WINTHER RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001362-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRYAN WINTHER RAMOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (Tema 931/STJ)

2. Restando comprovada a insolvabilidade do agravante para adimplir a sanção pecuniária, e seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, há que se declarar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena pecuniária.

3
.
Recurso
conhecido, e no mérito,
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001362-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRYAN WINTHER RAMOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
BRYAN WINTHER RAMOS
em face da r. Decisão (Id. 7219403), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da execução penal tombada sob nº 0007698-40.2014.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pleito de extinção de punibilidade ante a ausência de comprovação de hipossuficiência do apenado para quitação da multa criminal.

A d. Defesa requer seja observado tratamento diferenciado para o caso de não pagamento da pena de multa pelo condenado hipossuficiente ou insolvente, e, subsidiariamente, pugna pela juntada dos seguintes documentos para que seja comprovada a isenção econômica do apenado: (i) declaração de hipossuficiência; (ii) imposto de renda e (iii) relatório socioeconômico do apenado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a possibilidade, ou não, de extinção da punibilidade do reeducando, sem o adimplemento da pena pecuniária, quando restar comprovada a hipossuficiência econômica.

Ora, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia nºs 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, revisou o Tema 931/STJ, e estabeleceu a seguinte tese:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Primeiramente, é digno de nota registrar que o valor da multa criminal perfaz a quantia atual de R$ 35.347,81 (trinta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), consoante espelho de cálculo acostado no movimento 94.1, do SEEU.

Na hipótese vertente, em consulta ao SEEU, verifica-se que o agravante declarou hipossuficiência no movimento 99.1.

Observa-se, ainda, que foram realizadas consultas ao SISBAJUD (Ids. 7830008 e 7830009), RENAJUD (Id. 7830010) e INFOJUD (Ids. 7830011; 7830012; 7830013), de modo que foram encontrados pouco mais de R$ 1.309,26 (mil trezentos e nove reais e vinte e seis centavos).

Desta feita, restando comprovada a insolvabilidade do agravante para adimplir a sanção pecuniária, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, há que se declarar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena pecuniária.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para extinguir a punibilidade do agravante
BRYAN WINTHER RAMOS
, ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)